Tribunal: TJDFT
Processo: 0747305-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO ENTENDIMENTO. VALOR DA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. SEARA RECURSAL. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de agravo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão combatido e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

3. A ausência de expressa menção a todos os dispositivos embasadores da alteração de entendimento externada pelo douto Juízo ordinário, quando da prolação de édito modificativo do valor da causa, não invalida a ordem ali registrada.

4. Recurso não provido.